Tribunal: TJSP
Processo: 0076186-65.2010.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crime contra a ordem tributária. Sentença que rejeitou a denúncia por ausência de provas da materialidade do delito. Recurso ministerial. Materialidade delitiva bem demonstrada pela certidão de dívida ativa, auto de infração e imposição de multa e cópia do procedimento administrativo. Desnecessária a juntada aos autos dos livros fiscais e outros documentos contábeis da

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crime contra a ordem tributária. Sentença que rejeitou a denúncia por ausência de provas da materialidade do delito. Recurso ministerial. Materialidade delitiva bem demonstrada pela certidão de dívida ativa, auto de infração e imposição de multa e cópia do procedimento administrativo. Desnecessária a juntada aos autos dos livros fiscais e outros documentos contábeis da empresa pertencente ao acusado. Denúncia recebida. Recurso ministerial provido.